Tribunal: TJMT
Processo: 1030489-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030489-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ANGELA RUBIA OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 878.882.891-34 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 966.944.401-20 (AGRAVADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR FIXADO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 11.895,03, em perícia médica destinada à verificação de invalidez em demanda securitária. A parte agravante pleiteia a redução do valor, sustentando ausência de complexidade técnica e descompasso com os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ e da jurisprudência desta Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários periciais observou os parâmetros normativos e principiológicos aplicáveis; (ii) verificar se o valor arbitrado revela-se excessivo à luz da complexidade do exame e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários periciais deve observar os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de fundamentação concreta que justifique valor superior ao limite normativo autoriza sua redução pelo tribunal.

O perito judicial não está obrigado a aceitar os honorários fixados, cabendo ao juízo substituí-lo em caso de recusa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ANGELA RUBIA OLIVEIRA SILVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral por Erro Médico n. 1001943-96.2023.8.11.0050, proposta por MARIA AUXILIADORA MARQUES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação do valor dos honorários periciais e manteve o montante de R$ 11.895,03 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e três centavos).

A parte agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado revela-se excessivo, desarrazoado e destoante da média usualmente praticada em perícias similares na comarca e no estado, o que justifica o pedido de reforma de decisão para a minoração do valor.

Argumenta que a fixação desconsiderou os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, que prevê como teto o valor de R$ 1.850,00, salvo decisão devidamente fundamentada.

Aduz ainda que, se faz preciso reconhecer a necessidade de moderação e equilíbrio na fixação dos honorários periciais, assegurando que a remuneração do expert não inviabilize a realização da prova nem imponha às partes ônus desarrazoado, ainda mais especificadamente quando se refere ao dispêndio do erário público para qual se presta a finalidade de pagamentos de honorários periciais.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso e, ao final, a reforma da decisão de origem, com a minoração dos honorários periciais para o patamar 3.700,00 (três mil e setecentos reais), ou outro valor que este Tribunal considerar razoável.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no Id. 314302356.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende a parte agravante a redução do valor fixado a título de honorários do perito judicial, sob o argumento de que, além da perícia não demandar complexidade, o valor homologado não encontra amparo na jurisprudência de casos semelhantes.

Pois bem.

De início, constata-se que o Juízo
a quo
ao arbitrar a quantia de R$ 11.895,03 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e três centavos), não apresentou motivação detalhada que justificasse a fixação do aludido valor além dos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Conforme dispõe o artigo 1o da mencionada Resolução, os valores para perícias médicas devem observar um limite de R$ 370,00, com possibilidade de elevação até R$1.850,00, desde que devidamente fundamentado pelo magistrado. Embora seja possível a fixação de honorários superiores a esse teto, exige-se justificativa concreta para tanto, especialmente quando se trata de perícias de baixa complexidade.

Ademais, o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes.

E nesse particular, certo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado.

No caso em exame, a perícia a ser realizada envolve anamnese, exame clínico do periciando, análise documental e elaboração de laudo, com a finalidade de apurar a existência, o grau e a origem da invalidez alegada pela parte autora. Esse tipo de exame, usualmente realizado em demandas securitárias, ao contrário do apontado pela empresa de perícias, não se reveste de alta complexidade e tampouco demanda técnicas especializadas que justifiquem a fixação de honorários em patamar tão elevado.

A jurisprudência desta Câmara Cível tem adotado entendimento no sentido de que, em perícias médicas dessa natureza, os honorários devem ser compatíveis com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se onerar excessivamente a parte responsável pelo custeio da prova.

Nesse sentido:

"O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido."
(TJMT, AI no 1023164-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 31.01.2024, DJE 07.02.2024.)

Soma-se, ainda, o fato de inexistir qualquer indicação da necessidade de deslocamento do profissional para fora do perímetro urbano, do uso de grande quantidade de horas para a elaboração do laudo, ou sobre a fixação desse valor em casos semelhantes já autuados em juízo.

Portanto, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade (pois no final quem arcará com os valores será a parte vencida) e da proporcionalidade (custo x benefício), hei por bem reduzir a verba para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ressalvo, entretanto, que o perito nomeado não está obrigado a aceitar o valor arbitrado, e, em caso de negativa, cabe ao Juízo singular nomear outro profissional para realização do trabalho.

A respeito do tema, decidiu este e. Tribunal:

“Os honorários periciais devem ser fixados em conformidade com o princípio da razoabilidade, que informa nosso ordenamento jurídico. Se exagerado deve ser reduzido, sem imposição do perito de aceitar o valor.”
(RAI no 3426/2011, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 30.03.2011)

“O rol das hipóteses de substituição do perito, constante do artigo 424 do CPC, não é taxativo. É possível a substituição do expert quando apresentados honorários exorbitantes, em número de horas incompatíveis com o trabalho a ser realizado, sob pena de inviabilização da produção da prova pela parte requerente.”
(RAI no 138449/2009, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 27.04.2010)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, caso não seja aceito pelo perito, deverá ser nomeado outro profissional para o encargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025